Tribunal: TJMT
Processo: 1043008-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043008-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RAMOS - CPF: 141.016.451-91 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1043008-69.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
José Carlos Ramos.

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1043008-69.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
José Carlos Ramos.

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos Ramos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra o Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a abusividade contratual.
Afirma ter assinado o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado pessoal, havendo nulidade diante de ter sido induzido em erro, em nítida violação do dever de informação e transparência
.
Além disso, sustenta que a cobrança é abusiva, excessiva e ilícita, uma vez que o consumidor está sendo submetido a descontos ininterruptos no seu benefício de aposentadoria gerando um endividamento vitalício. Alega sobre a onerosidade excessiva, ao qual o apelante pagou “
muito além do que era devido e, portanto, clama-se por cautela e pela observância ao PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, para que a decisão seja pautada em conformidade com a justiça e o equilíbrio” (sis).

Ao final, requer o provimento do recurso, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes. Requer, ainda, a condenação da instituição financeira à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados a título de RMC. Subsidiariamente, pleiteia a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito (RMC) para empréstimo consignado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 177514864) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1043008-69.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
José Carlos Ramos.

Apelado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Carlos Ramos propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A., alegando ser servidor público aposentado e que realizou empréstimo consignado oferecido pela instituição. Aduz que foi ludibriado com
a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
. Assevera que
até a presente data, foi pago a quantia de R$ 7.950,97 (sete mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos)
, em decorrência de operação de cartão de crédito consignado celebrado com o banco requerido.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 177514857).

Em suas razões recursais, o apelante alega a abusividade contratual.
Afirma ter assinado o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado pessoal, havendo nulidade diante de ter sido induzido em erro, em nítida violação do dever de informação e transparência
.
Além disso, sustenta que a cobrança é abusiva, excessiva e ilícita, uma vez que o consumidor está sendo submetido a descontos ininterruptos no seu benefício de aposentadoria gerando um endividamento vitalício. Alega sobre a onerosidade excessiva, ao qual o apelante pagou “
muito além do que era devido e, portanto, clama-se por cautela e pela observância ao PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, para que a decisão seja pautada em conformidade com a justiça e o equilíbrio” (sis).

Ao final, requer o provimento do recurso, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes. Requer, ainda, a condenação da instituição financeira à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados a título de RMC. Subsidiariamente, pleiteia a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito (RMC) para empréstimo consignado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos,
o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que
o histórico de faturas arroladas pelo apelado, em sua defesa, contendo despesas pessoais (diversas compras no comércio local) através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id.
177515922).

Ora, as provas dos autos não deixam qualquer dúvida de que, muito embora não tivesse a intenção na contratação do cartão, uma vez recebido, o autor efetuou o desbloqueio e o utilizou para diversas compras, vejamos:

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024